Tribunal: TJDFT
Processo: 0750533-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR.

1. Notificação. Conforme jurisprudência do STJ, REsp 1.805.863/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, a notificação na lavratura do auto de infração é dispensável nas hipóteses de flagrante, nos termos do art. 280, caput e inciso VI, do CTB, tendo em vista que o infrator é notificado de modo presencial, conforme art. 280, VI, § 3o c/c o art. 281, II, do CTB. Precedentes desta Turma: Acórdãos n.o 1682191 e 1681999.

2. Defesa prévia. Constatada a notificação, foi dado prazo razoável para apresentação da defesa prévia pela Recorrente, conforme consta no processo administrativo. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1825286 e 1795954.

3. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Tema no 1079 do STF em Repercussão Geral.

4. No que se refere à alegação de que não teria se recusado a realizar o teste do bafômetro, incide a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

5. Não se faz necessário indicar informações sobre o aparelho de etilômetro ou eventual aprovação do INMETRO se esse nem chegou a ser utilizado. A recorrente foi punida pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro. Ainda que houvesse eventual vício do etilômetro, não há declaração de nulidade sem prejuízo segundo o brocardo "pas de nullité sans grief".

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.